Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-47.2023.8.11.0034
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000100-47.2023.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[WANDERSON LUAN DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 057.080.921-57 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000100-47.2023.8.11.0034.

Origem: Juizado Especial Cível de Dom Aquino.

Recorrente: WANDERSON LUAN DOS SANTOS VIEIRA.

Recorrido: BANCO C6 S.A.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA REALIZADO ANTES DO ATO CONCILIATÓRIO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Enunciado 90 do FONAJE, prevê a possibilidade da parte reclamante formular pedido de desistência até mesmo durante a audiência de instrução e julgamento, sem a anuência do reclamado.

2.

Sendo o pedido de desistência formulado antes do ato conciliatório, não há óbice para homologação.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, condenando a parte reclamante ao pagamento as custas e eventuais despesas processuais, nos termos do § 2o, do artigo 51, da Lei 9.099/95.

O recorrente pretende o afastamento da condenação ao pagamento de custas e eventuais despesas processuais, tendo em vista que o pedido de desistência foi formulado antes do ato conciliatório.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente formulou pedido de desistência da ação em 20.03.2023, às 12h05.

A audiência de conciliação estava designada para o dia 21.03.2023, às 15h30.

Nesse passo, considerando que o pedido de desistência ocorreu um dia antes da audiência, não prospera o fundamento de que a parte não impediu a realização do ato processual, causando movimentação desnecessária da máquina judiciária.

Além disso, cabe lembrar, que o Enunciado 90 do FONAJE, prevê a possibilidade da parte reclamante formular pedido de desistência até mesmo durante a audiência de instrução e julgamento, sem a anuência do reclamado.

"A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito,
ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento
, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária"; (grifei)

Igualmente, o pedido de desistência pode ser formulado a qualquer tempo, até a prolação da sentença (art. 485, § 5o, CPC).

Assim, não havia óbice para a homologação do pedido desistência pelo juízo
a quo
, sem nenhum ônus para reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de afastar a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e, por consequência, homologar o pedido de desistência e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VII, do CPC.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024